Tribunal: TJDFT
Processo: 0701650-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO ART. 1.022 DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. CONFUSÃO.
I – A ação foi patrocinada pela Defensoria Pública contra o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal, autarquia em regime especial vinculada à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, dotada de personalidade jurídica de direito público. Como ambas as partes integram a estrutura administrativa do Distrito Federal, há confusão entre credor e devedor, razão pela qual não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese. Súmula 421 do eg. STJ e julgamento repetitivo do eg. STJ no REsp 1.199.715/RJ.
II – Embargos de declaração providos.